Tribunal: CARF
Processo: 23034.031736/2002-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.031736/2002-16
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.006 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
BANCO BEG S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/12/2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício)
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto por Banco BEG S/A em face do Acórdão
no 2403-002.070, proferido na Sessão de 16 de maio de 2013, que negou provimento ao recurso,
nos termos do dispositivo, a seguir reproduzido:
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O conselheiro Jhonatas Ribeiro de Souza declarou-se impedido.
O Acórdão foi assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.031736/2002-16
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.006 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.031736/2002-16

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/12/2001
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO PRAZO
PRECLUSÃO NÃO INSTAURAÇÃO DO CONTENCIOSO.
Não devem ser conhecidas as alegações constantes do Recurso Voluntário que não
foram suscitadas na Impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 9o, § 6o, da Portaria no 520, do Ministério da Previdência
Social, e artigo 54, § 5o, inciso V, do Regimento Interno do CRPS, vigentes à época, c/c
artigo 17, do Decreto no 70.235/72.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Decadência – preclusão.
Em exame preliminar de admissibilidade, a presidência da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a contribuinte pede que seja reconhecida a decadência
em relação aos períodos de apuração anteriores a outubro de 1.997. Aduz que o lançamento foi
formalizado em 15/10/2002; que o STF já declarou a inconstitucionalidade do art. 45, da Lei no
8.212, de 1.991; que o STJ já disciplinou a definição do termo inicial de contagem do prazo
decadencial no caso de tributos sujeitos ao lançamento por homologação; que por ser a
decadência matéria de ordem pública, o Colegiado de origem deveria ter conhecido de ofício.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais defende o não
conhecimento do recurso. Alega que o contribuinte não logrou comprovar a divergência; que
diferentemente do que consta do despacho de admissibilidade, o contribuinte não arguiu a
decadência no recurso voluntário; que o acórdão recorrido decidiu por não conhecer de matéria
antes não impugnada, referindo-se ao exame de provas, única à qual se cingia o recurso; que o
acórdão paradigma de fato enfrentou a questão da decadência, apesar de não impugnada; que no
caso do paradigma, entretanto, a matéria foi arguida em sede de recurso voluntário; que,
portanto, não há similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso foi interposto tempestivamente. Quanto aos demais pressupostos de
admissibilidade, examino detidamente a questão. É que, de plano, não vislumbro similitude
fática entre o Acórdão recorrido e o paradigma. Registre-se que a alegada divergência refere-se à
possibilidade de o colegiado arguir de ofício a decadência. O Recorrente alega que sim. Ocorre
que, no caso do paradigma, a questão da decadência não foi arguida na impugnação, porém o foi
no Recurso Voluntário. Veja-se o seguinte trecho do relatório do acórdão paradigma:
Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário ao então Terceiro Conselho de
Contribuintes (fls.110/116) alegando, preliminarmente, a decadência do direito da
Fazenda constituir o referido crédito tributário. No mérito, aduziu:
O Colegiado, por sua vez, assim se pronunciou sobre o pedido:
Muito embora a questão da decadência não tenha sido suscitada pela contribuinte
quando do oferecimento da impugnação, deve o recurso voluntário ser conhecido no
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.006 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.031736/2002-16

tocante a essa parte, visto que se trata de matéria de ordem pública, podendo ser
declarada a qualquer tempo, inclusive de oficio.
Portanto, o que o Colegiado decidiu, em verdade, foi que apesar de a questão da
decadência não ter sido arguida na impugnação, por ser matéria de ordem pública, poderia ser
conhecida em sede de Recurso Voluntário, inclusive de ofício.
No caso do Recorrido a situação é bem diversa, pois a questão da decadência não
foi aventada na impugnação nem no Recurso Voluntário. Portanto, o colegiado não foi
provocado sobre o tema. No caso do Recorrido, para que se decidisse sobre a decadência, a
iniciativa deveria ter sido inteiramente do Colegiado.
Ora, as situações são, portanto, muito distintas, no caso do Paradigma, o
Colegiado foi instado a se pronunciar sobre a decadência e, portanto, teve que enfrentar a
questão da preclusão. No caso do Recorrido, não.
Embora a matéria pode ser arguida de ofício, não se pode exigir que o colegiado
tome essa inciativa quando não é provocado. Embora a matéria possa ser conhecida de ofício, o
seu não conhecimento não se caracteriza omissão. Aliás, é o que diz o paradigma, que fala em
possibilidade de conhecimento de ofício, e não de dever. É do contribuinte a incumbência de
arguir as matérias de seu interesse, e não o fazendo, não pode exigir que a autoridade julgadora
supra o seu silêncio.
Não há paralelo, portanto, entre o recorrido e o paradigma de modo a que não se
pode aferir se os colegiados de fato divergiram quanto à interpretação da legislação tributária.
Assim, por ausência de similitude fática, entendo não demonstrada a divergência,
razão pela qual não conheço do Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital